Tribunal: STF
Processo: Pet 10523
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. AUTOS DO ARE NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NÃO INAUGURADA A JURISDIÇÃO DO STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INELEGIBILIDADE. SUSPENSÃO CAUTELAR. ART. 26-C DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64, DE 1990. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de petição formalizada por Nereu Alves de Moura, mediante a qual se deduz pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no processo nº 0002636-96.2006.8.16.0004, de sorte que seja “suspensa também a inelegibilidade do recorrente, diante da demonstração da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional.” 



    2. Relata ter sido condenado por ato de improbidade administrativa em processo judicial em que não foi observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, tendo interposto recurso extraordinário com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, indicando como contrariados os arts. 5º, inc. LV, e 93, inc. IX, da CRFB.



    3. Com a inadmissão do recurso extraordinário na origem, registra ter interposto agravo em recurso extraordinário, o que teria inaugurado a competência deste Supremo Tribunal Federal para análise do pedido. 



    4. Afirma ser candidato à reeleição ao cargo de Deputado Estadual pelo Estado do Paraná nas eleições que se avizinham, estando em curso o período de registro eleitoral e posterior homologação pela Justiça Eleitoral. Invoca o art. 26-C da Lei Complementar nº 64, de 1990, para requerer a este Supremo Tribunal Federal que, cautelarmente, suspenda os efeitos do acórdão recorrido, especialmente quanto à inelegibilidade prevista no art. 1º, inc. I, al. “l”, da mesma lei.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Extrai-se dos autos que o recurso extraordinário, interposto com fundamento na violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não foi admitido na origem. Ato contínuo, foi manejado agravo em recurso extraordinário, cujos autos ainda não foram remetidos a este Tribunal. 



    6. Destarte, inequívoco que inexiste competência do Supremo Tribunal Federal para a análise desta petição de atribuição de efeito suspensivo ao apelo extremo, porquanto não inaugurada a jurisdição no âmbito desta Corte. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “(...) prevalece nesta Corte o entendimento de que a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente é firmada com a admissão do recurso extraordinário interposto, o que não é alcançado, por si só, com a interposição do agravo de instrumento. Nesse sentido: AC 510-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 5.5.2006; AC 653-AgR/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 12.5.2006; AC 831-MC-AgR/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 11.11.2005; AC 865-AgR/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 25.11.2005; Pet 2.835-QO/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJ 11.4.2003; AC 741/MG, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 2.5.2005 e AC 1.569/RO, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 13.6.2007.”



    (AC nº 2.118-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/03/2017, p. 05/04/2017; grifos nossos).



    “Agravo regimental em petição de medida cautelar. Tutela de urgência. Atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido na origem. Ausência de abertura da jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Reiteração de teses. Súmula nº 287/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 



    1. A jurisprudência da Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário pressupõe que os autos estejam no Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes.



    2. Não foram atacados fundamentos suficientes à manutenção do decisum, especialmente no que tange à incompetência do Supremo Tribunal Federal para a análise do pedido, porquanto não inaugurada a jurisdição cautelar da Corte.



    3. Ademais, já operou o trânsito em julgado do acórdão cujos efeitos se pretendia suspender, o que esvazia, por completo a pretensão veiculada nos autos, ante a perda superveniente de objeto.



    4. É Inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF.



    5. Agravo regimental não provido.” 



    (Pet nº 9.762-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 03/12/2021; grifos nossos).



    7. No mesmo sentido são os enunciados nº 634 e nº 635 da Súmula do STF, abaixo transcritos:



    “Enunciado nº 634: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



    “Enunciado nº 635: Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”



    8. Além disso, em exame preambular, também não vislumbro a presença dos requisitos legais ensejadores do acolhimento do pedido excepcional.



    9. Noto que o requerente não atendeu aos requisitos estabelecidos em lei para suspensão liminar da sanção de inelegibilidade. Veja-se, a propósito, o teor do art. 26-C da Lei Complementar nº 64, de 1990, incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010:



    “Art. 26-C. O órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas a que se referem as alíneas d, e, h, j, l e n do inciso I do art. 1º poderá, em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal e desde que a providência tenha sido expressamente requerida, sob pena de preclusão, por ocasião da interposição do recurso.



    § 1º Conferido efeito suspensivo, o julgamento do recurso terá prioridade sobre todos os demais, à exceção dos de mandado de segurança e de habeas corpus.



    § 2º Mantida a condenação de que derivou a inelegibilidade ou revogada a suspensão liminar mencionada no caput, serão desconstituídos o registro ou o diploma eventualmente concedidos ao recorrente.



    § 3º A prática de atos manifestamente protelatórios por parte da defesa, ao longo da tramitação do recurso, acarretará a revogação do efeito suspensivo.” (grifos acrescidos).



    10. O dispositivo em tela, introduzido no ordenamento pátrio pela chamada “Lei da Ficha Limpa”, ao tempo em que acresceu novas hipóteses de inelegibilidade, previu a possibilidade de suspendê-las cautelarmente, caso preenchidos os seguintes requisitos: (i) plausibilidade da pretensão recursal; e (ii) que a referida suspensão tenha sido expressamente requerida no recurso quando da sua interposição.



    11. Primeiramente, verifico que, no recurso extraordinário interposto contra o acórdão do TJPR (e-doc. 10), não foi feito pedido expresso de suspensão da inelegibilidade, como requerido pelo art. 26-C da Lei Complementar nº 64, de 1990. Portanto, não atendido um dos requisitos legais para, em caráter cautelar, suspender a sanção de inelegibilidade.



    12. Com relação à plausibilidade da pretensão recursal, é de se observar que a argumentação apresentada no recurso extraordinário é baseada na ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, inc. LV, da CRFB), matéria cuja ausência de repercussão geral foi reconhecida por este Tribunal. (Tema RG nº 660: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009).



    13. Ante o exposto, nego seguimento à petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator